Tribunal: TJSP
Processo: 1000352-36.2023.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Desconto indevido em benefício previdenciário – Matéria incontroversa – Indenização por danos morais – Ausência de efetivo desconto referente ao contrato fraudulento – Peculiaridade/singularidade relativa à questão de fato – Desconto de valores módicos - Falta de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Desconto indevido em benefício previdenciário – Matéria incontroversa – Indenização por danos morais – Ausência de efetivo desconto referente ao contrato fraudulento – Peculiaridade/singularidade relativa à questão de fato – Desconto de valores módicos - Falta de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Transtornos causados ao autor que são meros dissabores do cotidiano que não ensejam dano moral – Pretensão afastada – Réu que decaiu de parte mínima – Sucumbência preponderante da parte autora – Reconhecimento – Verba honorária – Sucumbência exclusiva do autor - Cabimento – Artigo 85, §2o, do CPC.
Recurso provido.